Tribunal: STF
Processo: RE 1341367
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE DÉBITO INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...).
    4. A sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme permissivo do art. 46 da Lei 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001, tendo sido lançada nos seguintes termos:
    “(...).
    Pois bem, para a caracterização do dano indenizável, não basta o ato antijurídico. Faz-se necessária a existência de três elementos à configuração da responsabilidade por ato ilícito: um fato lesivo culpável causado pelo agente, a ocorrência do dano moral e/ou patrimonial certo e efetivo e o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente (causalidade direta e imediata).
    É o que dispõe o art. 186 do Código Civil: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Daí porque o art. 927 do mesmo diploma legal prescreve: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
    No caso dos autos, a narrativa da petição inicial e os documentos juntados (contracheques e cartas de cobrança) indicam que a CEF promoveu entre os meses de 8/2017 e 4/2018 a cobrança de 6 (seis) parcelas relativas a contrato ativo de empréstimo consignado em folha. Com efeito, nos meses de 8/2017, 9/2017, 10/2017, 11/2017 12/2017 e 4/2018 a CEF emitiu avisos de cobrança concernentes ao contrato nº 0009150, sempre no valor de R$ 647,96 (seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos).
    Os demonstrativos de pagamento dos meses em questão, por seu turno, demonstram que os valores cobrados já haviam sido efetivamente pagos pela demandante, por meio de desconto efetuado diretamente de sua folha de pagamento. Trata-se da rubrica “CEF-EMPRESTIMO VI.”, registrando o desconto da prestação de R$ 647,96 (seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos) em todos os meses nos quais foram remetidas as cartas de cobrança inquinadas de abusivas.
    Isso quer dizer que a inércia no repasse dos valores à entidade bancária não pode ser atribuída à autora, que teve normalmente descontadas de sua remuneração as parcelas exigidas pela CEF nas missivas a ela remetidas, mas sim ao órgão pagador, isto é, ao Município de Goiânia/GO. Por certo que o particular não pode ser penalizado pela omissão de quem o remunera, de maneira que caberia à instituição financeira adotar as medidas aptas a assegurar a obtenção das prestações diretamente perante o órgão empregador, visando a fiel execução do convênio entre eles estabelecido.
    Uma vez que todos os débitos irregularmente exigidos pela entidade bancária já haviam sido devidamente adimplidos pela demandante, por meio de consignação em sua folha salarial (conforme atestam os demonstrativos de pagamento juntados), afigura-se notoriamente ilegítima a cobrança de quantias já pagas, e o constrangimento derivado do envio de avisos postais exigindo o adimplemento de débitos inexistentes.
    Ainda que a atitude de registrar o nome da autora em cadastros restritivos não tenha sido levada a efeito pela ré CEF, mantendo-se a anotação por dívida no plano das ameaças, a sistematicidade das cobranças irregulares, que não se restringiram a equívocos episódicos no processamento dos pagamentos mensalmente efetuados pelo demandante, mas a 6 (seis) cobranças ilegítimas, gerou dano indenizável.
    Ademais, a desorganização administrativa da municipalidade se revelou igualmente decisiva para a emergência do dano extrapatrimonial, já que foi precisamente o atraso ou não repasse das prestações, em nada imputáveis à requerente, que deu ensejo às cobranças impugnadas.
    A consequência jurídica da conduta ilícita levada a termo pela CEF, derivada da má gestão dos contratos de consignação a cargo do ente público remunerador, emerge em duas distintas dimensões: de um lado traduz-se no dever de abster-se a instituição financeira de promover atos de cobrança dos valores pagos ou de inscrever a postulante em cadastros de proteção ao crédito (abstendo-se, ademais, de remeter notificações ameaçando-a com as aludidas inscrições, seja diretamente, seja por meio de órgãos de proteção ao crédito); de outro, impõe à empresa pública e à municipalidade a obrigação de ressarcir a requerente pelos danos morais suportados em razão da ostensiva cobrança de dívida inexistente, derivada da omissão imputável ao ente público. Quanto ao valor da indenização, esta deve ser arbitrada em quantia suficiente para atenuar as consequências do evento danoso sem, contudo, provocar o enriquecimento injustificado da parte.
    No caso apresentado, considerando os prejuízos derivados dos atos de cobrança por débito inexistente, decorrentes do não repasse à CEF das prestações de empréstimo consignado, e sopesando a circunstância de não ter sido concluída a anotação irregular, tenho por razoável arbitrar a indenização por danos morais em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). [...]”
    05. Recurso não provido. Sentença mantida.
    (...).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente